Tribunal: TJPA
Processo: 0005673-91.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005673-91.2020.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ERRO DE JULGAMENTO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO EXASPERAR A PENA-BASE IMPOSTA AO ORA APELANTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, COM A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL, SEM APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INOBSERVANDO AS PREMISSAS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, RAZÃO PELA QUAL A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE MERECE SER CORRIGIDA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADA.

2. APÓS A REANALISE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA NO PATAMAR DE 7 (SETE) ANOS 01 (HUM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA, TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

3. EVENTUAL DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES, NOS TERMOS DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DA LEP.

4. MANTIDAS IRRETOCÁVEIS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA R. DECISÃO CONDENATÓRIA ORA VERGASTADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Gabriel Rodrigues Chaves
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
192 (cento e noventa e dois) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 7353307, que no dia
22 de junho de 2020
, por volta das 16h20min, na Rua Fortaleza, nº 34, Bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA, o denunciado
Gabriel Rodrigues Chaves
, ora apelante, teria sido preso em flagrante delito enquanto mantinha a vítima
Nivaldo dos Santos Nascimento
em seu poder, com uso de arma branca, tipo faca, logo após ter subtraído um aparelho celular marca Multilaser, cor preta, e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), pertencente à vítima
Sandro Jorge da Silva Garcia
.

Segundo restou apurado no procedimento investigativo, a vítima
Sandro Jorge da Silva Garcia
, na data acima mencionada, estava em sua residência, que funciona como uma sucataria, quando o ora apelante teria chegado e perguntado se a vítima gostaria de comprar material reciclável, e pediu para descansar no local, momento em que a vítima lhe deu comida e água, e ao acabar de se alimentar, o ora apelante levantou, lhe apontou uma faca e disse “
irmão, vou te matar!
”, tendo a vítima se escondido e o ora apelante subtraiu seu aparelho celular e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), e saiu em fuga, momento em que a vítima e populares o perseguiram e o ora apelante acabou por fazer o nacional
Nivaldo dos Santos Nascimento
refém, com uma arma branca, tipo faca, a qual manteve apontada contra o seu pescoço.

Relatou que, logo em seguida, Policiais Militares, acionados via CIOP, chegaram ao local e viram o ora apelante mantendo a vítima
Nivaldo dos Santos Nascimento
em seu poder, momento em que o ora apelante largou a faca e se rendeu, tendo os agentes públicos encontrado em seu poder o aparelho celular da primeira vítima,
Sandro Jorge da Silva Garcia
, razão pela qual fora conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
28 de julho de 2020
, ID 7353308.

Resposta à Acusação, ID 7353309.

Ratificação do recebimento da denúncia, ID 7353310.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7353311, pág. 12-13, ID 7353313, ID 7353322, e ID 7353327.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 7353334.

Alegações Finais da Defesa, ID 7353335.

Sentença condenatória prolatada em
03 de fevereiro de 2021
, ID 7353336.

Recurso de apelação interposto em 28 de abril de 2021, ID 7353338.

Recurso de apelação recebido em 11 de maio de 2021, ID 7353339.

Em suas
razões recursais
, ID 7353340, a defesa postulou pela redimensionamento da pena imposta ao ora apelante, com o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e conduta social, por não existirem elementos concretos que justifiquem sua aferição desfavorável.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7353341, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença ora atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 8017128, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a sentença monocrática seja mantida em todos os seus termos.

É o
relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Gabriel Rodrigues Chaves
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
192 (cento e noventa e dois) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 7353340, a defesa postulou pela redimensionamento da pena imposta ao ora apelante, com o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e conduta social, por não existirem elementos concretos que justifiquem sua aferição desfavorável.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ERRO DE JULGAMENTO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda, haja vista não haverem elementos concretos que justifiquem a valoração desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
conduta social
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena: A
culpabilidade

do acusado situa-se entre média e grave
;
agiu intencionalmente e com finalidade específica
; detém maus antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 48/51; personalidade: não pesquisada;
conduta social
,
voltada para o cometimento de delitos
; motivação do crime: pagar dívida de drogas; as circunstâncias e consequências são parcialmente favoráveis na medida em que a vítima Sandro recuperou seus bens, no entanto, houve lesão na mão esquerda da vítima Nivaldo; no que diz respeito ao comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e no pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Ausentes atenuantes e agravantes
.
Incidentes as causas de aumento de pena previstas no inciso V e VII, do §2º, do art. 157, do Código Penal
, procedo a
elevação da reprimenda
em
1/2 (metade)
, perfazendo a
pena DEFINITIVA

08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
e no pagamento de
192 (cento e noventa e dois) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do §2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal. Incabível a substituição.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu é o fechado (art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal), posto que o mesmo é reincidente em crime doloso
.
Denego-lhe o direito de apelar em liberdade
, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), porquanto a forma violenta com que praticou o crime denota elevado grau de periculosidade, bem como por ser contumaz no cometimento de delitos. Isento o acusado das custas processuais, por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública. (...).
” (ID 7353336).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
128 (cento e vinte e oito) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
e
conduta social
do agente.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena
, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena.

Entretanto, o juízo
a quo
reconheceu as
causas de aumento da restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca
, prevista no
incisos V e VII, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/2 (metade)
, passando a dosá-la no
patamar definitivo
de
8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
,

a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
192 (cento e noventa e dois) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante não se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores judiciais da
culpabilidade
e
conduta social
,

previstas no
artigo 59 do Código Penal
, inobservando ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante
merece ser corrigida
.

Passo, portanto, a realizar
nova dosimetria
da pena em relação à ora apelante,
para retificar os equívocos citados anteriormente
, com a consequente
modificação
da pena aplicada.

Na
1ª fase
, mantendo a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
,
modificando
apenas a aferição dos vetores
culpabilidade

e
conduta social
, que passarão a ter
valoração neutra
.

Com efeito, fixo a
pena-base
no patamar de
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal
.

Na
2ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau,
ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a serem reconhecidas
.

Na
3ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, modificando apenas o
quantum
em definitivo
da
pena fixada, a qual passará a ser de
7 (sete) anos 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, a qual deverá ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, e estabeleço cada dia-multa a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca
, nos termos do artigo
157, §2º, inciso incisos V e VII, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a pena imposta ao ora apelante, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022